Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DA SILVA - CPF: 067.301.304-90 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SÚMULA N. 278 DO STJ.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em Ação de Cobrança de
Indenização Securitária, que extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. O juízo de origem fixou como termo inicial do prazo prescricional a data do acidente (09/02/2020), entendendo, subsidiariamente, que o recebimento de auxílio-doença também demonstraria ciência inequívoca da incapacidade. O apelante sustenta que a ciência inequívoca da invalidez apenas se deu com a elaboração do laudo pericial judicial, em 16/10/2024, que atestou sequelas permanentes no joelho direito, razão pela qual pugna pelo afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, à luz da Súmula 278 do STJ, especialmente diante da alegação de que a ciência inequívoca da incapacidade apenas se consolidou com a realização de laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de indenização securitária é de um ano, conforme previsto no artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

De acordo com a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição em ações de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O laudo pericial judicial, elaborado em 16/10/2024, foi categórico ao reconhecer a existência de sequelas permanentes, constituindo o primeiro momento em que se confirmou de forma inequívoca a invalidez do segurado.

A interpretação de que
o conhecimento
da incapacidade decorre da simples ocorrência do acidente ou do recebimento de benefício temporário viola a boa-fé objetiva e os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação à hipossuficiência do segurado.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a consolidação das sequelas ou a concessão de aposentadoria por invalidez são os marcos aptos a configurar ciência inequívoca da incapacidade, e não a data do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional anual para propositura de ação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente inicia-se
com a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

A concessão de auxílio-doença, por sua natureza temporária, não configura
conhecimento
da invalidez permanente.

O laudo pericial judicial que atesta a consolidação das sequelas é apto a fixar o termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II, “b”; CDC, arts. 6o, III e VIII; 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, TJMT, Apelação Cível no 0018927-49.2016.8.11.0041, j. 25.09.2019; TJMT, Apelação Cível no 1010062-61.2023.8.11.0045, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada extinta
com resolução do mérito em razão da ocorrência de prescrição, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressalva
da

a suspensão da exigibilidade da obrigação
por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante

r
elata que sofreu acidente de trânsito em fevereiro de 2020, o qual ocasionou lesões graves em seu joelho direito. Afirma ter realizado tratamento médico, fisioterapia e uso de medicamentos, mas permaneceu com sequelas irreversíveis.

Argumenta que somente teve ciência inequívoca da invalidez em outubro de 2024, quando
o
laudo pericial judicial confirmou a permanência da incapacidade.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, e a interpretação mais favorável ao segurado, nos termos do artigo 47 do CDC.

Ressalta que benefícios temporários concedidos pelo INSS, como o auxílio-doença, não podem servir como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que somente se inicia com a constatação definitiva da incapacidade.

Invoca a Súmula
n.
278 do STJ e precedentes de diversos tribunais para afirmar que a prescrição deve ser afastada.

Requer
a reforma da sentença com a condenação da seguradora ao pagamento integral da indenização por invalidez permanente por acidente
.

Em contrarrazões,
a apelada

s
ustenta que a pretensão do autor
encontra-se
prescrita, pois o artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil estabelece o prazo de um ano para o segurado ajuizar
A
ção contra a seguradora, contado da ciência do fato gerador.

Alega que, da leitura da inicial, já é possível verificar que o prazo se consumou, inexistindo qualquer elemento capaz de modificar esse entendimento.

Pugna
, assim,
pel
o não provimento do
R
ecurso e, subsidiariamente, caso o entendimento seja diverso, a remessa dos autos para instrução
probatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
Apelação
foi interposta pelo autor
contra sentença proferida em
A
ção de
C
obrança de
I
ndenização
S
ecuritária que reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento no art
igo
206, §1o, II, “b”, do Código Civil, considerando como marco inicial a data do acidente ocorrido em 9
-
2
-
2020
.

O apelante sustenta que não havia ciência inequívoca da incapacidade na ocasião do sinistro, mas apenas quando do laudo pericial judicial elaborado em 16
-
10
-
2024, que atestou sequelas permanentes no joelho direito.

Aduz que a concessão de auxílio-doença pelo INSS não configura ciência inequívoca da invalidez, pois se trata de benefício de caráter temporário
.

Alega que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula
n.
278, dispõe que
o
termo inicial do prazo prescricional, em
A
ções de
I
ndenização
S
ecuritária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Ressalta que e
sse entendimento visa proteger o consumidor contra interpretações que antecipem indevidamente o início da contagem, especialmente em hipóteses em que o tratamento médico ainda não havia concluído e não se podia afirmar a irreversibilidade das lesões.

O julgado
recorrid
o
adotou como termo inicial a data do acidente e, subsidiariamente, o período de recebimento de auxílio-doença, entendendo que tais marcos revelariam ciência inequívoca do segurado
.

Todavia, essa interpretação não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual apenas a consolidação das sequelas ou a concessão de aposentadoria por invalidez permitem reconhecer a ciência do caráter definitivo da incapacidade.

No caso, o laudo pericial judicial foi categórico ao atestar a permanência das sequelas, sendo este o marco que deve prevalecer para a contagem do prazo
.

A contagem do prazo não se vincula ao simples conhecimento do acidente
nem ao recebimento do auxílio-doença, que se trata de reconhecimento de incapacidade temp
orária
, mas sim à constatação inequívoca de que as lesões resultaram em invalidez definitiva.

Os documentos médicos apresentados no período imediatamente posterior ao evento não afastam a possibilidade de recuperação, tampouco revelam que o segurado possuía plena ciência da irreversibilidade de sua condição.

D
e
staca
-se que, no direito securitário, a prescrição deve ser interpretada de forma restritiva, privilegiando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, em consonância com os art
igo
s 6o, III e VIII, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

A adoção de marco inicial diverso daquele previsto pela Súmula
n.
278 resultaria em afronta à proteção conferida ao consumidor hipossuficiente e incentivaria práticas contratuais abusivas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– DECURSO TEMPORAL ENTRE O ACIDENTE E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE - VIGÊNCIA CONTRATUAL - SEGURADORA RESPONSÁVEL - DATA DO FATO – DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO –
EQUIPARAÇÃO COM ACIDENTE PESSOAL – ABRANGÊNCIA – CLÁUSULA ABUSIVA – COBERTURA FUNDAMENTAL – INVALIDEZ PARCIAL CONSTATADA NA PERÍCIA – NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O GRAU DE INVALIDEZ – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - PREJUDICIAL DA RÉ NÃO ACOLHIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
As ações de cobrança de seguro contra as seguradoras possuem prescrição ânua, conforme disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e Súmulas 101 e 278 do STJ. O termo inicial ocorre no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que se dá com laudo médico (REsp n. 1.388.030/MG)
. “O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer
período considerável de tempo
, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro. (REsp 1191204/MG).”

Revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que excluem as doenças ocupacionais ou advindas da função desenvolvida pelo segurado, equiparadas pela Lei 8.213/91 a acidente de trabalho.

Configurada a invalidez permanente parcial por acidente, não é cabível a integralidade da indenização securitária prevista na apólice, sendo necessária a observância da tabela de graduação constante das Condições Gerais do Contrato, aplicando-a conforme o grau da lesão sofrida.
(...)”.
(N.U 0018927-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 25/09/2019,
Publicado
no DJE 25/09/2019)
.
(Sem destaque no original).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização securitária cumulada com danos morais, com fundamento na prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora, beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado por empregadora, pleiteia indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, alegando que apenas com a perícia judicial seria possível a constatação inequívoca da incapacidade. Sustenta, ainda, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pretensão de segurado contra seguradora o prazo prescricional de um ano, conforme o art. 206, §1o, II, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado adquire ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ.

Laudo médico que atesta incapacidade “por tempo indeterminado” e exames
médicos que evidenciam a existência de lesões não configuram certeza sobre a irreversibilidade do quadro clínico, pois revelam condição potencialmente transitória.

Inexistente a ciência inequívoca da invalidez permanente, não há que se falar em termo inicial da prescrição, motivo pelo qual deve ser afastada a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil somente se inicia com a ciência inequívoca da invalidez permanente
.

A constatação de incapacidade “por tempo indeterminado” não caracteriza ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Na ausência de prova conclusiva sobre a irreversibilidade da condição, não se configura o termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278.
”

(N.U 1010062-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
. (Sem destaque no original).

Portanto, demonstrada a ciência inequívoca da incapacidade somente a partir do laudo pericial judicial, não há falar em prescrição da pretensão.

Por fim, anote-se que o seguro estava vigente na época do sinistro (Id 311009932)
e essa questão nem sequer foi arguida pela apelada nas contrarrazões
.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurs
o

para afastar a prejudicial de prescrição
e determinar
a remessa dos autos à origem para
o regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025